Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 69 do Código de Processo Penal estabelece os critérios de fixação da competência jurisdicional, dentre eles a prevenção. 1.1. Nos termos do art. 83 do CPP, "verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.
2. In casu, apesar de distribuído o Inquérito Policial inicialmente ao Juízo Suscitante, houve o arquivamento da demanda relacionada ao crime do art. 157, §2o-A, do Código Penal e oferecida nova denúncia, desta vez imputando ao acusado os delitos do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 180 do CP, distribuída ao Juízo Suscitado, que, após receber a peça acusatória, determinou a citação do acusado. 2.1. Assim, tratando-se de competência relativa, com o recebimento da denúncia haverá a prorrogação da competência, mediante aplicação do princípio da Perpetuatio Jurisdictionis ao processo penal.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.